Tribunal: CARF
Processo: 11020.903874/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903874/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.507 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO POSTERIOR A
31/10/2003. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
A partir de 31/10/2003 (eficácia da MP no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003) o lançamento de ofício deixou de ser necessário para a hipótese
dos autos.
DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS. A DCTF retificadora apresentada após
a ciência da contribuinte do despacho decisório que indeferiu o pedido de
compensação não é suficiente para a comprovação do crédito tributário
pretendido, sendo indispensável à comprovação do erro em que se funde, nos
moldes do artigo 147, §1o do Código Tributário Nacional. PER/DCOMP.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA. Os
valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
TAXA SELIC. VALORES PAGOS A MAIOR. INCIDÊNCIA. A teor da
legislação vigente e previsão regulamentada pela Receita Federal há incidência
de juros pela Selic sobre os valores recolhidos aos cofres públicos
indevidamente ou a maior, passível o indébito de restituição e compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar a
preliminar de nulidade, e conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto
às alegações de aplicação da Taxa Selic, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903874/2013-21
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903874/2013-21

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Facin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
em São Paulo/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, julgá-la procedente em parte.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 056405275, emitido eletronicamente em
03/07/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
11424.13681.301112.1.3.03-6058.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do ano-calendario 2011.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.228.421,28.
CSLL devido(a): R$ 2.134.932,18.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 93.489,10.
Valor na DIPJ: R$ 93.489,10. No despacho, não foi reconhecido o direito
creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903874/2013-21

art. 6o e art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”, sendo as seguintes parcelas sem
confirmação:

Notificada do lançamento em 16/07/2013, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade em 09/08/2013, alegando, em resumo:

Em seguida, a manifestação de conformidade foi julgada procedente em parte
para: “reconhecer direito creditório referente a Saldo Negativo CSLL do ano-calendario 2011,
no valor de R$ 28.774,19”; “homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido”. Ante a parcial procedência, foi emitido o documento de arrecadação no valor de
R$ 132.363,55 (fl. 158):

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário requerendo (fl. 187):
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903874/2013-21

a) A nulidade da cobrança, em razão de que o crédito tributário não fora
constituído nos moldes do art. 142 do CTN, tendo em vista a inexistência de
lançamento de ofício; ou a nulidade em razão de que a glosa carece de
fundamentação exaustiva, o que acarretou na violação ao mesmo normativo
legal, bem como aos princípios da legalidade, motivação, contraditório, e ampla
defesa.
b) O cancelamento do crédito tributário decorrente do despacho decisório, com
base na fundamentação supra, e como consequência a autorização a
compensação do crédito existente em favor da Recorrente.
c) Na remota e improvável hipótese de não cancelamento da cobrança, requer,
alternativamente, a aplicação da Taxa Selic desde o protocolo do pedido de
compensação administrativa.
É o relatório
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria ME no 6.786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Desnecessidade de lançamento de ofício
No caso concreto, o período de apuração refere-se ao lapso temporal
compreendido entre 01/01/2011 a 31/12/2011 (fl. 31), momento em que já se encontrava em
vigor a Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei 10.833/2003. Assim evidente a
inexigibilidade de lançamento de ofício:
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO POSTERIOR A
31/10/2003. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
A partir de 31/10/2003 (eficácia da MP no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003) o lançamento de ofício deixou de ser necessário para a hipótese
dos autos.
(Numero do processo: 13804.724207/2013-92. Turma: Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. Câmara: Segunda Câmara.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903874/2013-21

Seção: Terceira Seção De Julgamento. Data da sessão: Tue Mar 20 00:00:00
UTC 2018. Data da publicação: Tue Apr 24 00:00:00 UTC 2018)

Nesse sentido, nego provimento por entender desnecessário o lançamento de ofício.
Decisão devidamente fundamentada. Ausência de nulidade
Verifica-se que inexiste carência de fundamentação, tendo o despacho decisório e
o julgador de primeiro grau indicado a base legal que ensejou a homologação parcial da
DCOMP.
Deve-se salientar, ademais, que a declaração retificadora apresentada pelo
contribuinte após o início do procedimento fiscal foi devidamente considerada pelo julgador de
primeiro grau, não havendo que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Inexistência de crédito a homologar
No âmbito do recurso voluntário, embora a recorrente disponha que “o pedido de
compensação realizado pela contribuinte obedeceu ao regramento vigente, assim, é imperioso
que seja homologado a totalidade da compensação declarada” (fl. 174), não traz nenhum
elemento fático ou jurídico capaz de afastar a conclusão do despacho decisório.
Ao contrário, limita-se a alegar que seria “patente a existência do crédito em
favor da contribuinte, eis que vinculado a receitas de exportação de produtos ou de prestação de
serviços, que estariam sujeitos à incidência não-cumulativa, caso as vendas fosse, destinadas ao
mercado interno” (fl. 175). Não traz, todavia, sequer indícios, através de documentos, que
corroborem a existência dos alegados créditos.
A verdade é que o Recurso Voluntário é confuso e, inclusive, chega a confundir
crédito de COFINS com saldo negativo de CSLL: “Ressalta-se que o saldo negativo de CSLL
apurado é oriundo da DCOMP no 34136.38355.200411.11.09-8834, proveniente da Cofins Não-
Cumualtiva”.
Destaque-se que, quando do julgamento de primeiro grau, ao aplicar o Parecer
Normativo Coordenação-Geral de Tributação – Cosit no 2 de 3 de dezembro de 2018, já foram
confirmadas as compensações relativas aos débitos de estimativa apurados, independentemente
da homologação das compensações declaradas.
Não há, portanto, qualquer direito creditório referente a Saldo Negativo CSLL do
ano calendário 2011 a ser reconhecido neste momento, razão pela qual nego provimento ao
referido pedido.
A aplicação da taxa SELIC
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903874/2013-21

O CTN, por intermédio do art. 167, ao prever o direito do contribuinte ao
ressarcimento ou restituição dos tributos pagos indevidamente ou a maior (art. 165, I), também
estabelece a ocorrência de juros sobre o indébito desde o seu pagamento, ao mesmo tempo em
que afasta a cumulatividade com outros índices.
Na trilha, à época dos fatos, estava vigente à IN SRF 1300/2012 que disciplinou
sobre o procedimento de restituição e compensação pelo contribuinte dos valores recolhidos de
tributos ou contribuições administrados pela União Federal, vejamos:
Art. 83. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou
reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o acréscimo de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês
em que: (...)
II - houver a entrega da Declaração de Compensação ou for efetivada a compensação na
GFIP;
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado, como termo inicial da
incidência: (...)
IV - na hipótese de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração;
O referido dispositivo adere à previsão já contida no § 4o do art. 39 da Lei no
9.250/95 no qual sedimenta a incidência da Selic sobre os valores pagos pelo contribuinte a
maior ou indevidamente:
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, somente
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subseqüentes. (...)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei no 9.532, de
1997).
Corroborando, reproduzo o voto da Ministra Denise Arruda, relatora do recurso
especial no 1.111.175/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, no qual sedimenta a
Selic como a taxa a ser utilizado sobre os indébitos advindos de pagamentos indevidos ou a
maior, desde a vigência da Lei no 9.250/95, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA
PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA
CORTE. 1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o
acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia. 2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária
do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice,
seja de juros ou atualização monetária. 3. Se os pagamentos foram efetuados após
1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.507 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903874/2013-21

no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei
9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do
diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na
Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC,
399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à
sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
(Resp no 1.111.175/SP, Relatora Ministra Denise Arruda, 1a Seção, data do julgamento:
10/06/2009). (grifos nossos)
Ocorre que, na hipótese do presente caso, resta evidente que o crédito já foi
apropriado ao débito, conforme se análise ao extrato de e-fls. 177. Portanto, inexiste qualquer
ponto controvertido no que tange a aplicação da Taxa Selic, especialmente porque sua aplicação
é realizada de ofício e automática pelo sistema da Receita Federal do Brasil.
Por outro lado, o recorrente não demonstra qualquer inconsistência ou erro de
cálculo que demonstrasse a inaplicação da taxa pretendida, razão pela qual não há qualquer
matéria a ser (im)provida sobre o referido objeto.
Nesse sentido não conheço do Recurso Voluntário quanto a necessidade da
aplicação da Taxa Selic.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade, e voto por conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto às alegações de aplicação da Taxa Selic, para, no
mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 196
DF CARF MF
Original